Tribunal: STF
Processo: ARE 774340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agravo não conhecido, ante sua intempestividade. Reconsideração do decisum. Recurso conhecido para negar seguimento ao RE. 3. Pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Júri. Indeferimento motivado a contento. 4. Ausência de quesitos que corroborassem com a tese da defesa. Não manifestação no momento oportuno. Preclusão. 5. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.